Tribunal: TJSP
Processo: 3005104-24.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. EX-SOLDADO PM TEMPORÁRIO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO ACERCA DA DECLARAÇÃO DE PARCIAL INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO E. STF NO JULGAMENTO DA ADI 4.173-DF, TENDO SIDO RECONHECIDA A CONSTITUCIONALIDADE DAS REGRAS REMUNERATÓRIAS E PREVIDENCIÁRIAS ESTRUTURADAS NA LEI FEDERAL No 10.029/2000. A despeito do entendimento pessoal deste

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. EX-SOLDADO PM TEMPORÁRIO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO ACERCA DA DECLARAÇÃO DE PARCIAL INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO E. STF NO JULGAMENTO DA ADI 4.173-DF, TENDO SIDO RECONHECIDA A CONSTITUCIONALIDADE DAS REGRAS REMUNERATÓRIAS E PREVIDENCIÁRIAS ESTRUTURADAS NA LEI FEDERAL No 10.029/2000. A despeito do entendimento pessoal deste Relator no sentido de que o acórdão rescindendo foi prolatado em consonância à tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 (Tema no 02), de natureza vinculante, que assegurou àqueles contratados sob a égide da Lei Estadual no 11.064/2002, para o cargo de Soldado PM Temporário Voluntário, justamente o direito ao décimo terceiro salário e às férias, com acréscimo do terço constitucional, e, para fins previdenciários, a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, deverá prevalecer o posicionamento firmado por esta C. Turma Julgadora – em respeito ao princípio da colegialidade -, que acolheu o pleito rescisório, com base na decisão proferida pelo E. STF no julgamento da ADI 4.173-DF, cujo trânsito em julgado se deu em 16 de março de 2019. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE, com observação.